Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
1. A rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial de plano de saúde, promovida pela ré, mostrou-se abusiva, por não observar o prazo mínimo de 60 dias de antecedência para notificação e por não comprovar a inexistência de plano individual ou familiar para migração, conforme cláusula contratual expressa.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.082/STJ, que assegura a continuidade da cobertura assistencial até 30 dias após o parto, mediante contraprestação, à beneficiária gestante.
3. A multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem (R$ 27.000,00) foi considerada desproporcional, diante do descumprimento por apenas 15 dias e da ausência de prejuízos relevantes aos beneficiários, sendo reduzida para R$ 300,00 por dia, totalizando R$ 4.500,00.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.